Tribunal: TJPA
Processo: 0000686-29.2010.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000686-29.2010.8.14.0049

APELANTE: ENECI BRITO MACECO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0000686-29.2010.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: ENECI BRITO MACECO

ADVOGADA: DRA. LEILA VÂNIA BASTOS RAIOL OAB/PA 25.402

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PENA BASE REDUZIDA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DO APENAMENTO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA, PREVISTA NO ARTIGO 66, DO CP - IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena-base e fixar a reprimenda em
06 (seis) anos e 03 (três) meses
dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
mantendo inalterada os demais termos da sentença,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0000686-29.2010.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: ENECI BRITO MACECO

ADVOGADA: DRA. LEILA VÂNIA BASTOS RAIOL OAB/PA 25.402

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ENECI BRITO MACECO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4671885 p. 3-7) que no dia 10/03/2010, policiais militares – após informações de que na residência da apelante funcionava um ponto de venda de entorpecentes – empreenderam diligências para o local apontado onde ficaram de campana, momento pelo qual avistaram um homem saindo do imóvel e ao se aproximarem este empreendeu fuga, deixando cair uma “peteca” de substância amarelada e pastosa semelhante à “pasta de cocaína”.

Em razão disso, entraram na referida residência e após revista pessoal encontraram nas vestes íntimas (calcinha) da apelante 05 (cinco) “petecas” de pasta de cocaína, e em um vasilhame no armário da cozinha mais uma da mesma substância, contudo, em tamanho maior, além de vários pedaços pequenos de plástico e a quantia de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), motivo pelo qual foi denunciada em razão da conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4671894 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4671898 p. 1-5) pugnando pela sua reforma para que a apelante seja absolvida por ausência probatória, uma vez que a condenação foi baseada somente pelo depoimento dos policiais, bem como pela redução da dosagem penalógica ao mínimo legal, além da aplicação da atenuante da coculpabilidade prevista no art. 66 do CP.

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo. (ID nº 4671898 p. 14-19).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4671900 p. 2-10).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas

Aduz a defesa negativa de autoria e insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada foi presa em flagrante delito
após denúncia de que sua residência seria um ponto de tráfico de entorpecentes. Ao chegarem no local apontado, policiais que faziam parte da diligência, avistaram um homem saindo do imóvel e ao se aproximarem este empreendeu fuga, deixando cair uma “peteca” de substância amarelada e pastosa semelhante à “pasta de cocaína”.

Em razão disso, entraram na referida residência e após revista pessoal encontraram nas vestes íntimas (calcinha) da apelante 05 (cinco) “petecas” de pasta de cocaína, e em um vasilhame no armário da cozinha mais uma da mesma substância, contudo, em tamanho maior, pesando 15,810g (quinze gramas e oitocentos e dez miligramas),

com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4671888 p. 4-5),

além de vários pedaços pequenos de plástico e a quantia de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), segundo se verifica no
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4671886 p. 12)
.

No que diz respeito à autoria do delito de tráfico de drogas, e em que pese a acusada na fase Investigativa ter confessado que a os entorpecentes eram seus, em Juízo negou tal fato, contudo, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades:
guardar e ter em depósito
.

As
testemunhas de acusação
Edna Cristina dos Santos Azevedo e Nelson do Nascimento,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que devido a denúncias anônimas
de que a residência da Apelante seria um ponto de tráfico de entorpecentes, resolveram se dirigir ao referido local e aguardar, quando então, avistaram um homem (suposto usuário) saindo do imóvel e, ao se aproximarem este empreendeu fuga, deixando cair uma quantidade de droga, e que em revista no imóvel encontraram pasta base de cocaína e na calcinha da apelante outra quantidade da mesma substância
.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada a recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta presa em flagrante, portava entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a recorrente, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
tal pleito.

2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão
parcial
assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os seguintes vetores: culpabilidade, antecedentes e conduta social:

“1.1-
Culpabilidade DESFAVORÁVEL,
pois pelas características pessoas da acusada de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, há um elevado potencial conhecimento da ilicitude dos fatos praticados e uma considerável exigência de conduta diversa, dado, dentro os outros fatores, a ousadia na ocultação do crime e a considerável e provável intensa mercancia de drogas;

1.2-
Antecedentes DESFAVORÁVEIS,
pois a ré foi anteriormente condenada por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota dos autos nº 0001676-49.2012.814.0049.

1.3-
Conduta Social DESFAVORÁVEL,
pois resta demonstrada, na certidão de fl. 113, comportamento voltado à seara delituosa devido a contumácia no cometimento de infrações penais da mesma espécie, qual seja, tráfico de drogas, tendo sido presa diversas vezes. Ademais ausente qualquer elemento a indicar exercício de atividade lícita ou, ao menos, vocação ao trabalho.

(...)”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e mais 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Contudo, entendo que tão somente a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Com isso, fixo a pena em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em REGIME SEMIABERTO.

3.

Do pedido de aplicação da atenuante do art. 66 do CP

A apelante pugna pela incidência da atenuante genérica do artigo 66, do CP.

Contudo, não há como aplicar a referida atenuante uma vez que a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO TENTADO - ARTIGO 157, §2º, I, CP C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (DIAS) DE RECLUSÃO E 86 (OITENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, onde consta que a espingarda de fabricação caseira apreendida em poder do apelante. A autoria de igual forma, através dos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria do apelante isolada no conjunto probatório. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Impossibilidade. A autoria e materialidade em relação ao crime de roubo tentado foram devidamente comprovadas, razão pela qual não há como desclassificar o delito. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência. Ainda que seja considerada como neutra a circunstância judicial referente a culpabilidade, o magistrado sopesou como desfavorável a conduta social do apelante, porque através dos documentos juntados aos autos percebeu as constantes passagens pela polícia, aliada a ausência de prova do exercício de atividade ilícita ou vocação para o trabalho honesto. Assim, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias multa, tendo posteriormente aplicado as causas de aumento e diminuição.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA, PREVISTA NO ARTIGO 66, DO CP - Improcedência. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - Não acolhimento. Não consta dos autos documento hábil para sua comprovação. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Não procedência. O apelante não confessou a autoria dos fatos, sendo sua condenação embasada pelas declarações da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.00573614-93, 212.091, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-19)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena-base e fixar a reprimenda em
06 (seis) anos e 03 (três) meses
de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto,
mantendo inalterada os demais termos da sentença,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 28/06/2022